Tribunal: TJDFT
Processo: 0746862-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746862-79.2024.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDOS: JOSÉ DENILSON RODRIGUES VIANA, ERASMO MARTINS COSTA FILHO, MARCOS FERNANDO LEITE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, considerou preclusa a possibilidade de rediscussão da matéria relativa à correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se está preclusa a matéria relativa à correção monetária da base de cálculo dos valores a serem restituídos à Terracap. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O título judicial condenou as agravadas a pagar à Terracap, “a título de ressarcimento (aluguéis), o valor equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do imóvel constante na escritura, devidos entre 14/4/2011 até a data de ajuizamento da presente ação – 25/5/2017”. 4. Ao analisar o requerimento de cumprimento de sentença apresentado pela Terracap, o Juízo de origem proferiu a decisão de ID origem 130515248, na qual reputou incabível a atualização monetária do valor escritural do imóvel, que se trata do parâmetro para fixação dos aluguéis devidos à referida pessoa jurídica. Na decisão de ID origem 157040047, o órgão julgador confirmou esse entendimento. A Terracap não interpôs recursos contra ambas as decisões. 5. É inviável a rediscussão da matéria referente à correção monetária, ainda que se trate de questão de ordem pública, porque esse tema foi objeto de decisões proferidas pelo Juízo de origem em mais de uma oportunidade (IDs origem 130515248 e 157040047), sem que a agravante interpusesse os recursos cabíveis. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 389 e seguintes do Código Civil, e à Lei 6.899/1981, sustentando que os juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. Pugna, assim, para que os cálculos sejam refeitos com a adequada inclusão da atualização monetária dos valores a serem restituídos pelos exequentes. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 389 e seguintes do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “5. Não obstante se tratar de matéria de ordem pública, a correção monetária sujeita-se à preclusão consumativa quando já decidida no processo e não impugnada no momento próprio. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.688.800/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 28/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa à Lei a Lei 6.899/1981, pois “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a indicação genérica de violação de lei federal sem especificação precisa dos dispositivos legais aplicáveis configura deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF” (AgRg no AREsp n. 2.659.949/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030